Tribunal: TJES
Processo: 5010400-19.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010400-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010400-19.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
.

RECORRIDO
:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário denominado “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069’’, pertencente à requerida, contudo, JAMAIS houve a contratação/ autorização para qualquer tipo de transação dessa natureza.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a ré a abster-se em definitivo de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor
(benefício nº 163.728.092-8
) sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;
CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ R$ 123,82 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (29/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (29/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, requer o arbitramento da indenização a título de danos morais e pedido de repetição do indébito.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte requerida sequer anexou aos autos qualquer elemento probatório que indicasse a autorização do autor, anuência ou a contratação efetiva. Logo, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)